Tribunal: TJMT
Processo: 1015492-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015492-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 325.660.771-34 (ADVOGADO), AGUINALDO DA SILVA - CPF: 585.971.401-78 (AGRAVANTE), WELDER CESAR LOPES NERES - CPF: 778.094.081-00 (AGRAVADO), PATRICIA APARECIDA ASSUNCAO DE PAULA LOPES - CPF: 987.551.701-10 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DOS REIS - CPF: 288.593.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADE RURAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, Ação de Rescisão Contratual, revogou a assistência judiciária gratuita anteriormente deferida.

O agravante alega que o feito foi ajuizado em 2017 e esse benefício foi concedido, todavia, com a instrução do processo, o juízo
a quo
o revogou.

Afirma que não houve alteração no seu patrimônio, os bens que possui estão indisponíveis e não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID no. 99966487).

Embora intimados, os agravados não contraminutaram (ID no. 105031497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que revogou a assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida sem maiores indagações em 2017.

Essa matéria não faz coisa julgada, portanto admite reapreciação judicial de ofício, desde que ouvida a parte interessada (STJ, AgRg no Ag no. 1.097.654/RS).

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso, não obstante a declaração de hipossuficiência, que bastou em um primeiro momento para a concessão do benefício, além de ter intentado a compra de 278,88 alqueires de terra em Vila Rica/MT por mais de seis milhões de reais; logo que intimado, deixou de apresentar documentos que subsidiam a tese de precariedade financeira.

Assim, tanto a falta de provas (art. 373, inciso I, do CPC) quanto a expressividade monetária do contrato debatido nos autos impedem que o feito permaneça tramitando de maneira assistencial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
JUSTIÇA

GRATUITA
– INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA (§ 2o DO ART. 99 DO CPC) – DOCUMENTOS QUE NÃO ATESTAM ESSA SITUAÇÃO – EVIDENCIADA A FALTA DE
PRESSUPOSTO
LEGAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
- RECURSO NÃO
PROVIDO
.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da
justiça

gratuita
mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando, apesar da intimação nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada e principalmente ser houver evidências da falta de
pressupostos
legais o deferimento
.
(N.U 1012805-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, DJE de 01/03/2019, sem grifos no original).

APELAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA PROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, SOB PENA DE DESERÇÃO. INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTO
S E DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE DOS ART. 101, § 2o, ART. 505 E 1007, § 4o, DO CPC. DECISÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - "
Verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu [...]." (AgRg no Ag 1097654/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 22/03/2010
). Deserto o recurso apelatório quando inexiste prova do pagamento das custas, mormente quando, após devidamente intimada a parte agravante para tanto ou para apresentar os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, deixa de se desincumbir da demonstração do preparo ou dos elementos essenciais ao deferimento da Justiça Gratuita. -
Em que pese a oportunidade para apresentação da documentação, a parte preferiu quedar-se inerte, atraindo para si as consequências declaradas de sua própria omissão, já declaradas no despacho. Note-se, neste particular, que não se trata de hipótese em que a parte apresenta os documentos e, após a avaliação, tem a pretensão negada
.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00004121020188150000, 4a Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA, j. em 14-05-2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021